Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738606-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MAVERICKS DELIVERY EIRELI - ME, ELCIO BRUFATTI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. (ID 27048574) veio desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo recursal. Nesse aspecto, se o apelante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, determino a intimação do apelante para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso da referida parte. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora